Tribunal: TJPA
Processo: 0009254-34.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009254-34.2009.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JACY DA SILVA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ART. 5º, INCISO
XXIV, CRFB/88.
PROPRIEDADE URBANA EM ZONA RURAL E PARTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMISSÃO DA POSSE DO BEM. PARCIAL PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL OFICIAL. APELO DO ESTADO.
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA RURAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
INOCORRÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DO IMÓVEL. DESTINAÇÃO DO BEM. ÁREA URBANA. RETIFICAÇAO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. OCORRÊNCIA. TEMA 810 DO STF E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação, determinando o pagamento de indenização à Jacy da Silva de Leão, herdeira do espólio de Manoel Martins de Leão, em razão da imissão provisória na posse de imóvel localizado em zona rural do Município de Marabá/PA, com o objetivo de ampliação do Distrito Industrial da cidade. A sentença reconheceu a natureza urbana do imóvel, afastando a alegação de nulidade do laudo pericial, e fixou indenização com base no valor de mercado apurado pela perícia oficial, além de fixar juros compensatórios em percentual superior ao admitido pela jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se o laudo pericial é nulo por classificar como urbano imóvel localizado em zona rural;

(ii) Estabelecer se o valor da indenização observou o princípio da justa indenização;

(iii) Determinar se a fixação dos juros compensatórios respeitou o parâmetro previsto no Tema do STF e na EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A classificação jurídica do imóvel como urbano ou rural deve observar prioritariamente sua destinação econômica, sendo irrelevante sua localização geográfica ou zoneamento formal, conforme definido pelo Estatuto da Terra e consolidado na jurisprudência.

4. O laudo pericial atendeu aos requisitos legais e técnicos, evidenciando que o imóvel, embora situado em zona rural, não era utilizado para atividades agropecuárias ou agroindustriais, sendo, portanto, corretamente avaliado como urbano.

5. A avaliação do imóvel considerou exclusivamente a área útil, descontadas as áreas de preservação permanente (APP) e a parcela destinada a instituições públicas, nos termos das Leis nº 6.766/1979 e nº 9.785/1999, assegurando a apuração do valor da terra nua de forma adequada e fundamentada.

6. A sentença de primeiro grau fixou os juros compensatórios em desacordo com o Tema 810 do STF, que limita sua incidência a 0,5% ao mês (6% ao ano), desde 14/09/2001, sendo necessária a retificação desse critério.

7. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A natureza jurídica do imóvel para fins de desapropriação deve ser definida conforme sua destinação econômica, e não apenas por sua localização geográfica.

B. O laudo pericial que considera a finalidade não agropecuária do imóvel e desconta áreas de APP e de destinação pública é válido para fins de apuração da justa indenização.

C. Os juros compensatórios devem observar o limite de 0,5% ao mês até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/06/2025 a 25/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de desapropriação em favor de Jacy da Silva Leão, devido expropriação com imissão provisória na posse do imóvel localizado em zona rural, devido a sua utilidade pública, nos termos do art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/1941.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado que ocorrera a desapropriação por utilidade pública pelo Estado do Pará, devendo ocorrer a justa indenização à autora, herdeira do espólio de Manoel Martins Leão, proprietário do lote de terra. Ademais, apesar do lote estar localizado em zona e possuir benfeitorias rurais, estas são remanescentes de outra fase do imóvel, não possuindo destinação para exploração agropecuária ou agroindustrial, por ocasião da avaliação técnica. Dessa forma, escorreito o motivo do laudo ter sido considerado como área urbana, assim, fora aplicada indenização.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recursão de apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a nulidade do laudo pericial, posto o lote estar localizado em área rural, mas fora baseado como se área urbana fosse, ademais, pela justa indenização, devido o enriquecimento sem causa, e subsidiariamente, pela fixação dos juros compensatórios de acordo com a tese fixada pelo STF.

Em sede de contrarrazões, Jacy da Silva Leão apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido a observação do art. 178, CPC e a Recomendação nº 34/2016 cumulada com os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023, ambos do CNMP, remetendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda se concentra na divergência quanto à natureza do imóvel – rural ou urbana – e na adequação do valor atribuído ao bem, cuja avaliação técnica foi objeto de impugnações por ambas as partes. Vejamos.

A
desapropriação consta no art. 5º, inciso XXIV, CRFB/88
e garante que seja realizada por
necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, exceto em casos específicos (como terras para reforma agrária, que podem ser pagas em títulos da dívida agrária). A exigência de justa indenização está ligada ao
valor de mercado da propriedade desapropriada e deve ser corrigida monetariamente
, de acordo com a jurisprudência do STF.

Ademais,
o Decreto Lei n° 3.365/1941
, considera o que é
utilidade pública
, que aduz:

Art. 5° Consideram-se casos de utilidade pública:

a) a segurança nacional;

b) a defesa do Estado;

c) o socorro público em caso de calamidade;

d) a salubridade pública;

e) a criação e melhoramento de centros de população, abastecimento regular de meios de subsistência;

f) o seu aproveitamento industrial das

minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;

g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de

saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais:

h) a exploração e a conservação dos serviços públicos;

i)

a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros

públicos; a execução de planos de urbanização; loteamento de terrenos,

edificados ou não, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética;
a construção ou ampliação de distritos industriais;
(GRIFO).

(...)

Por fim, o
Estatuto da Terra, Lei nº 4.504/1964
, define o que é a
propriedade rural
, aduzindo que:

Art. 4º. Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I
–

“Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;

(...)

É importante atentar que a
destinação econômica e funcional do imóvel é o que caracteriza sua natureza rural ou urbana
, assim, não importa se o imóvel está dentro dos limites do Município ou de uma zona urbana
, o que é avaliado é a sua utilização,
se é voltada à atividade agrícola, pecuária, extrativista ou agroindustrial, é classificado como rural para efeitos legais, fora isso, é considerado como zona urbana.

No caso em questão, o imóvel denominado de “Sítio Leão” é pertencente a Jacy da Silva de Leão (Escritura Pública de Renúncia – ID 16203796 – fls. 13/15), com área de 20,7406 hectares, logo 207.406 m2, Lote 13, localizado na Gleba situada tangencialmente à BR 230 (Rodovia Transamazônica), inserido na Gleba Quindanguês – Colônia Agríciola Municipal, sentido Marabá-Itupiranga, Município de Marabá (ID 16203784 – fls. 24/36), destinado à implementação de medidas

administrativas e projetos voltados às finalidades de implantação de novas plantas industriais direcionadas ao Distrito Industrial, referentes às áreas descritas no Decreto Estadual nº 1.139, de 16 de julho de 2008, publicado no DOE de 17/07/2008 (ID 16203784 – fl. 22).

Dessa forma, o Estado do Pará apresentou processo expropriatório urgente, visto a urgência de imissão na posse, com o intuito de utilizar o Sítio Leão como ampliação do Distrito Industrial de Marabá – Fase III (ID 16203784 – fl. 23), sendo ofertado o valor de R$ 766.445,19 (setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) pelo lote rural da autora, conforme resumo do Laudo de Avaliação realizado pelo perito do Estado do Pará (ID 16203785 – fl. 01).

Todavia, a autora não anuiu ao valor ofertado, por entender que o montante atribuído pelo Estado do Pará não reflete o real valor de mercado do imóvel, o qual reputa ser superior ao constante na proposta indenizatória. Ademais, pleiteou a reclassificação do imóvel como urbano e, por fim, solicitou o levantamento parcial do valor depositado. Dessa forma, a magistrada deferiu liberação de 80% (oitenta por cento) do valor depositado originalmente a título de indenização (ID 16203799 – fls. 01/04).
Assim sendo, ocorrera a imissão da posse do imóvel em favor do Estado do Pará no dia 10/11/2010
(ID 16203801 – fl. 05).

No dia 17/10/2016, o engenheiro florestal Rafael Ângelo Juliano – CREA 54707D/MG realizou o Laudo Pericial no imóvel (ID 16203812 a ID 16203814), levando em consideração as benfeitorias e o valor total da terra nua, chegando ao valor total de R$ 1.2000.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará, não merece prosperar. Vejamos.

No Laudo Pericial realizado pelo engenheiro florestal, respondera aos quesitos realizados pelo Estado do Pará, expondo que:

Laudo Pericial Oficial – ID 16203814:

Nessa senda, a
definição entre área rural e área urbana deve observar a finalidade e o uso efetivo da propriedade
, nos termos do Estatuto da Terra, onde localização geográfica ou o zoneamento formal da área é apenas um dos elementos, não o fator decisivo.
Dessa forma, apesar do imóvel estar localizado em área rural, não era destinado para produção agropecuária ou agroindustrial, sendo assim, considerado de área urbana.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL – NATUREZA URBANA OU RURAL – CRITÉRIOS DE LOCALIZAÇÃO E DESTINAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE AGRÍCOLA OU PECUÁRIA
– COBRANÇA DE IPTU PELO ENTE EXPROPRIANTE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E AVALIAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO - APELO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por MÔNICA MARIA GOMES DE PAIVA em face da sentença referente à Ação de Desapropriação. O imóvel em questão, localizado na Mata Sul Pernambucana, próximo à BR101, foi avaliado como rural.

2. A desapropriação demanda a devida indenização, conforme preceitos constitucionais e o Decreto-Lei n. º 3.365/1941. Para tal, a classificação do imóvel como rural ou urbano não se limita à sua localização geográfica, mas também à sua destinação, em conformidade com a Lei nº 8.629/93 e normas pertinentes.

3. A controvérsia central está na classificação do imóvel para efeitos de avaliação. Enquanto o laudo pericial o categorizou como rural, a parte apelante sustenta que sua destinação para loteamento/condomínio o qualifica como urbano.

4. Conforme se depreende dos autos, o imóvel avaliado não possui finalidade rural, não havendo atividade econômica agrícola ou pecuária, conforme atestado pelo Perito do Juízo.

5. Ademais, o Município expropriante efetua a cobrança de IPTU sobre a área, conforme consta do extrato do cadastro imobiliário presente nos autos.

6. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. APELO PROVIDO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, com a realização de nova perícia judicial, considerando que o imóvel deve ser classificado como de natureza urbana.

7. Decisão unânime.

(TJ-PE – APELAÇÃO CÍVEL: 0001818-46 .2006.8.17.1030, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos). (GRIFO).

Outro ponto importante é sobre a alegação do imóvel ser pertencente a Área de Preservação Permanente – APP, todavia, não merece prosperar
, pois como exposto no Laudo Pericial,
da área total do imóvel, somente 1,1796 hectares é de APP,
onde fora calculado o valor do imóvel somente na área líquida da propriedade, o qual de 19,5610 hectares. Ademais, dessa área liquida cerca de 35% destina-se a instituições públicas, com base na legislação vigente nas Leis nº 6.766/1979 e Lei nº 9.785/1999, restando assim apenas 12.7147 hectares destinados a serem avaliado como terra nua.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

DESAPROPRIAÇÃO – Imóvel rural localizado em área de expansão urbana – Imóvel caracterizado como urbano, considerada a sua destinação – Laudo pericial que adotou elementos amostrais similares à condição do imóvel avaliado – Valor do imóvel contemporâneo à data da elaboração do laudo definitivo

–

Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004975-49.2021.8 .26.0281 Itatiba, Relator.: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2024). (GRIFO).

APELAÇÃO – Desapropriação – Avaliação – Indenização
– Apoio em dados objetivos, fundamentação e equilíbrio – Cálculos e fatores de ajuste técnicos corretos – Prevalência da base do laudo oficial em relação ao parecer crítico do assistente técnico do expropriante – Na fixação da indenização, em desapropriação, a avaliação expressa no laudo do perito é significativo elemento de convicção e, ante seu fundamento e equilíbrio, pautado em dados objetivos, há de prevalecer -
Aplicação do fator de desvalorização pela existência de Área de Preservação Permanente (APP) – Impossibilidade - Imóvel que se situa em área urbana consolidada
- Necessidade de exclusão da incidência de juros compensatórios, uma vez que não houve imissão provisória na posse da área pela autora - Sentença reformada em parte - RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DOS EXPROPRIADOS DESPROVIDO.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1007137-66.2014.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 26/03/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/03/2024). (GRIFO).

Por fim,
em relação a retificação dos juros compensatórios, merece prosperar,
vejamos.

Os juros compensatórios são uma forma de indenização devida ao proprietário de um bem expropriado pelo poder público em ações de desapropriação
, desde a imissão provisória ou definitiva na posse, até o efetivo pagamento da indenização. Assim, não são juros por inadimplemento, como os juros moratórios, mas sim uma
compensação pela perda antecipada da posse e do uso econômico do imóvel,
que já passou a ser utilizado pelo Estado, antes do pagamento integral da indenização.

O art. 15-A e art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/1941, aduzem que:

Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública
ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais,
poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a.
(seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada,
contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos.

Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A
, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e
somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano
, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001). (GRIFO).

Ademais, o
Tema 810 do STF
aduz sobre a validade da correção monetária e dos

juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
Assim, fora definido que desde 14/09/2001, limitou os juros de mora e a correção monetária em 0,5% ao mês.

No caso em exame, o juízo de origem aplicou juros compensatórios à razão de 1% ao mês no período de 14/09/2001 a 28/05/2018, reduzindo para 0,5% ao mês a partir de 28/05/2018. No entanto, tal critério revela-se incorreto, pois conforme decidido no Tema 810 do STF, desde 14/09/2001 os juros compensatórios devem observar o limite de 0,5% ao mês (6% ao ano), não sendo admissível a aplicação do percentual de 1% ao mês após essa data.

Dessa forma, corrijo o critério adotado para fixar os juros compensatórios em 0,5% ao mês, com incidência sobre o valor da indenização apurada, a partir da data do laudo pericial até o efetivo pagamento, aplicando-se, para fins de correção monetária, o índice IPCA-E, em consonância com o mesmo precedente vinculante.

Ressalte-se, ainda, de ofício, que a
Emenda Constitucional nº 113/2021
, com vigência a partir de
09/12/2021
, introduziu novo regime jurídico para os débitos judiciais da Fazenda Pública, estabelecendo que a
taxa SELIC
deve ser aplicada
de forma unificada
, substituindo
tanto os juros moratórios quanto a correção monetária
.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO.
LUCROS CESSANTES. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
.

1 - A desapropriação é um procedimento por meio do qual a Administração Pública transfere compulsoriamente para si a propriedade particular de um terceiro, por utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, nos termos do artigo 5º, XXIV, da Constituição da República.

2 - Na indenização referente à desapropriação que, conforme previsão constitucional, deverá ser justa, recompondo, integralmente, a perda patrimonial experimentada pelo expropriado, inclui a desvalorização da propriedade remanescente e os lucros cessantes.

3 - Consoante doutrina abalizada, o pagamento da indenização abrange não somente o valor real e atual do bem expropriado, mas também os danos emergentes e os lucros cessantes, além dos juros moratórios e compensatórios, da atualização monetária, as despesas judiciais e os honorários advocatícios.

4 - No que diz respeito à correção monetária, conforme Súmulas 561 do STF e 67 do STJ, esta é devida a partir da data do laudo pericial, até a data do efetivo pagamento da indenização.

5 - Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2332, os juros compensatórios devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor da diferença apurada, a contar da data da imissão na posse.

6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO – PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO – Recursos –; Apelação Cível: 00399698520138090116 PADRE BERNARDO, Relator: Des(a). WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/04/2021). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, a fim de retificar a sentença exclusivamente quanto à aplicação dos juros compensatórios, que deverão incidir, até 08/12/2021, à razão de 0,5% ao mês, com correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 810 do STF. Outrossim, determino, de ofício, que, a partir de 09/12/2021, a atualização da indenização observe exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, substituindo, de forma unificada, os juros e a correção monetária, mantendo o restante da sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025